Tribunal: TJSP
Processo: 0001606-27.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe ao pedido de substituição da pena corpórea – Acusado plurirreincidente – A despeito de não específicas, as recidivas, aliada às circunstâncias do caso concreto, não permitem a pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe ao pedido de substituição da pena corpórea – Acusado plurirreincidente – A despeito de não específicas, as recidivas, aliada às circunstâncias do caso concreto, não permitem a pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001606-27.2017.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante DÊNIS
SILVESTRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-27.2017.8.26.0080 - Cabreúva - VOTO No 2/4
Apelação no 0001606-27.2017.8.26.0080
Comarca: Cabreúva
Apelante: Dênis Silvestre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Alexandra Lamano Fernandes
Voto no 32213
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
Violência doméstica

Autoria e materialidade sobejamente comprovadas
Recurso
defensivo que se restringe ao pedido de substituição da pena
corpórea
Acusado plurirreincidente
A despeito de não
específicas, as recidivas, aliada às circunstâncias do caso
concreto, não permitem a pretendida substituição da pena
corporal por restritiva de direitos Sentença mantida Recurso
não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 116/118 condenou Denis
Silvestre às penas de 08 meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, como incurso no art. 147, c.c. o art. 61, II,
“h”, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando tão somente
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, especialmente a prestação de serviços à comunidade.
Argumenta, neste anseio, que as condições lhe são favoráveis,
de maneira que faz jus à benesse em questão (fls. 133/136).
Contrariado o recurso (fls. 139/141), subiram os
autos, tendo a ilustre Promotora de Justiça atuando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-27.2017.8.26.0080 - Cabreúva - VOTO No 3/4
segundo grau, Daniela Reis Pastorello Matos da Silva,
opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 151/153).
É o relatório.
O acusado foi denunciado e posteriormente
condenado porque, no dia 14 de agosto de 2017, em horário
incerto, na Rua Bélgica, no 42, Zona Rural, na cidade e
Comarca de Cabreúva, ameaçou sua mãe, Josefa Emilia
Silvestre, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Apurou-se
que
as
sobreditas
partes
se
encontraram no mencionado local, quando, em determinado
momento, o réu afirmou que agrediria a vítima até que ela
“ficasse em uma cadeira de rodas”.
Materialidade e autoria restaram sobejamente
comprovadas, tanto que sequer contestadas pela defesa.
E nem poderia ser diferente, ante o farto conjunto
probatório amealhado aos autos, notadamente o boletim de
ocorrência (fls. 03/04), o termo de representação (fls. 10) e a
prova oral, destacando-se as palavras da vítima e da filha do
recorrente, de acordo com as quais o acusado, usuário de
drogas, discutiu com a vítima e afirmou que “a agrediria até
que ela ficasse em uma cadeira de rodas” (mídia digital).
Condenação, portanto, irreparável.
No mais, o pleito defensivo não encontra guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-27.2017.8.26.0080 - Cabreúva - VOTO No 4/4
Fixada a básica no mínimo, foi acertadamente
recrudescida em seguida, a teor da multirreincidência do
acusado (certidão a fls. 83/86).
Sem outras circunstâncias modificadoras, definiu-
se a pena corporal.
De outro norte, embora não específicas, as
condenações definitivas ostentadas pelo réu derivam todas de
crimes
patrimoniais
(processos
no
0004350-68.2012,
3000973-04.2013 e 0000030-06.2008), demonstrando que
não se emenda. Acrescente-se que o acusado ameaçou sua
genitora gravemente, afirmando que lhe agrediria até que
ficasse em uma cadeira de rodas, o que reveste a sua conduta
de maior reprovabilidade, de modo que a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos não se mostra,
mesmo, recomendável, à luz do art. 44, III e §3o, do Código
Penal.
Aliás, as mesmas razões justificam a aplicação do
regime semiaberto, que, portanto, resta mantida.
Enfim, nada a ser alterado, devendo a r. sentença
ora objurgada ser integralmente preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator